Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729058-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, I. J. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO A d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora